Tribunal: TJES
Processo: 5015212-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015212-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADO: G. D. S. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PROVAS DOS AUTOS DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, na qual o juiz, a despeito de reduzir o valor da multa diária devida ao credor, mantém a conclusão da efetiva ocorrência de descumprimento de ordem liminar, o que autoriza a cobrança das “astreintes”. 2. Alegação no recurso de que o próprio credor teria confessado o cumprimento integral da obrigação, de que não teria havido descumprimento de ordem judicial e, ainda, que seria necessária prévia liquidação do montante devido. 3. Ausência de cumprimento integral da obrigação. Credor que se limita a informar que o pagamento da condenação alusiva aos danos morais e aos honorários de sucumbência. 4. Provas dos autos que demonstram o efetivo descumprimento da ordem liminar. 5. Desnecessidade de liquidação, uma vez que, como na decisão liminar fora fixada multa por dia de descumprimento, a apuração do montante pode ser resolvida com simples cálculos aritméticos. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015212-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: G. D. S. (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR TATIANE DESSAUNE MONTEIRO)

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que no Cumprimento de Sentença instaurado por G. D. S. (menor impúbere representado por Tatiane Dessaune Monteiro) em desfavor de Bradesco Saúde S/A (processo de n.º 5012437-39.2023.8.08.0048), a MM.ª Juíza
a quo
, na Decisão reproduzida às páginas 75-77 do id 6947688:

“(...) julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação supra, mantendo a multa no importe total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atenta a importância da obrigação principal.” (Página 76).

Antes da referida conclusão, a Magistrada informou em seu
decisum
que a multa diária havia sido arbitrada na:

“(...) decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência determinou que a ré, no prazo de 05 dias, autorize/cubra/custeie as terapias cognitivas e comportamentais com psicólogo ABA, fonoaudiólogo, método ABA e terapia ocupacional com integração sensorial, por modo e prazo de duração conforme prescrito pelo profissional médico, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese de descumprimento, limitada a 60 (sessenta)dias/multa.” (Página 76).

Consignou, ainda, que teria havido 35 (trinta e cinco) dias de descumprimento, o que implicava no montante de R$70.000,00 (setenta mil reais), o qual foi reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A referida Decisão deu ensejo ao presente recurso (id 6947402), no qual o Bradesco Saúde alega que o título executivo que lastreia o Cumprimento de Sentença é inexistente, já que, em síntese, (i) não houve descumprimento de ordem judicial ou (ii) o valor deveria ser previamente liquidado e, ainda, (iii) o Agravado reconheceu o cumprimento integral da obrigação.

Com estas breves informações sobre os fatos que envolvem o recurso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, a partir da minuciosa análise dos autos, é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Destaco, por oportuno, que na primeira oportunidade de análise dos autos, concedi (id 6976025) ao Agravante a tutela recursal de urgência por ele postulada (recebimento do recurso no efeito suspensivo), uma vez que, naquela ocasião considerei relevante o argumento segundo o qual o Agravado teria reconhecido o cumprimento integral da obrigação.

Ocorre que na cognição mais exauriente e na análise mais apurada foi possível notar que não houve reconhecimento do cumprimento integral da obrigação, mas apenas e tão somente a informação do Agravado (no pedido de Cumprimento de Sentença) de que o Agravante compareceu voluntariamente e efetuou o pagamento dos danos morais fixados na Sentença e dos honorários de sucumbência, os quais, atualizados, atingiram o montante de R$15.364,06 (quinze mil trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos).

Desse modo, se não houve reconhecimento do cumprimento integral da obrigação, sobretudo em relação à multa diária fixada na demanda principal, não há como acolher a pretensão recursal neste ponto, sendo o caso de se examinar, em sequência, o argumento alusivo à inexistência de descumprimento de ordem judicial.

Da análise dos autos constata-se que na Decisão liminar (páginas 07-11 do id 6947423) a ordem judicial foi no sentido de deferir parcialmente:

“(...) os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida, e determino que a ré BRADESCO SAÚDE S/A, no prazo de 05 dias, autorize/cubra/custeie as terapias cognitivas e comportamentais com PSICÓLOGO ABA; FONAUDIÓLOGO, método ABA e TERAPIA OCUPACIONAL com integração sensorial, por modo e prazo de duração conforme prescrito pelo profissional médico, indicado no laudo de fl. 76, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento, limitado- a 60 (sessenta) dias/multa.”

A carta de citação/intimação para cumprimento da ordem liminar foi expedida em 26.04.2019 (páginas 21-26 do id 6947423) e, antes da juntada do aviso de recebimento devolvido o Agravante compareceu (em 06.06.2019) aos autos com oferecimento de contestação (páginas 29-97 do id 6947423), na qual não há nenhuma informação sobre o cumprimento ou descumprimento da Decisão liminar.

Na petição reproduzida às páginas 23-31 do id 6947429 (protocolada em 14.08.2019), o Agravado informou nos autos o descumprimento da Decisão liminar, ao passo que o Agravante, por sua vez, alegou (páginas 47-73 do id 6947429) que teria cumprido a ordem judicial contra si proferida.

É da análise desta referida petição do Agravante que se constata, de fato, a inexistência de cumprimento integral do comando, uma vez que, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça no Parecer de id 8196729, os documentos acostados nos autos apenas:

“(...) comprovam que os tratamentos foram autorizados pelo plano de saúde apenas parcialmente, sob a alegação de respeito ao teto da tabela aplicável aos prestadores de serviços da rede credenciada, argumento do qual que se vale, de maneira claramente infundada, até o presente momento processual.”

Na sequência a Procuradoria de Justiça, com propriedade, assim arremata:

“Ao que se vê, insiste a seguradora agravante em afirmar que não houve descumprimento da decisão judicial, escorando-se na tese de que autorizou as terapias ao infante, contudo, aduz que,

‘Não se tratando de rede referenciada, as condições da apólice são cristalinas ao estabelecerem que a Seguradora reembolsa o valor previsto na tabela, de acordo com o procedimento realizado, independentemente do valor efetivamente pago pelo Segurado.’ (fls. 324/337 da demanda principal).

Veja que, a ora agravante pretende discutir questões atinentes à ação ordinária, as quais já foram decididas em solo judicial nos autos de n.º 0005497-85.2019.8.08.0048, conforme trecho da sentença abaixo colacionado: (...).”

Como se vê, não houve cumprimento adequado à ordem judicial e, ademais, não é necessária prévia liquidação do valor da multa, uma vez que pela simples análise dos documentos é possível apurar os dias de descumprimnento (ids 25479268, 25479266 e 29321739 do processo originário) e, num simples cálculo aritmético, apontar o montante devido ao Agravado - no caso, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), como concluiu a MM.ª Juíza
a quo
.

Destarte, porque as alegações do Agravante,
data maxima venia
, são contrárias às provas dos autos, impõe-se negar provimento ao recurso, com manutenção da Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.